Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-68.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu o Recurso Inominado por deserção.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante sustenta que seu Recurso Inominado foi indevidamente inadmitido sob alegação de ausência de preparo, sem que lhe fosse franqueado prazo para regularização ou apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos. Afirma ser microempreendedor individual, com renda limitada, fazendo jus ao benefício previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC e no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Aduz que, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, o Juízo deveria tê-lo intimado para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, não podendo haver deserção imediata. Requer, assim, a reconsideração da decisão para concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a abertura de prazo de 48 horas para o preparo, com o regular processamento do recurso.

4. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, o preparo do Recurso Inominado deve ser realizado nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em seus arts. 29, I, e 31, §1o, reforça tal exigência, determinando que o recolhimento das custas e do preparo seja comprovado dentro do prazo legal, em guias distintas e vinculadas ao processo.

5. No caso, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco apresentou, de forma tempestiva, qualquer demonstração de dificuldade financeira que pudesse justificar a ausência de recolhimento, razão pela qual correta a declaração de deserção do recurso.

6. Ressalte-se que não há pedido de concessão da gratuidade de justiça nos autos, circunstância que afasta qualquer alegação de necessidade de prazo para comprovação de hipossuficiência, bem como violação ao devido processo legal ou ao princípio do contraditório.

7. Embora seja possível requerer a gratuidade de justiça a qualquer tempo, o benefício produz efeitos ex nunc, não alcançando situações processuais consolidadas anteriormente ao pedido. Impõe-se portanto, a demonstração tempestiva da impossibilidade econômica a fim de viabilizar o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

9. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.